Tribunal: TJDFT
Processo: 0752799-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DAS COTAS SOCIAIS DA EMPRESA. LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões necessárias para o julgamento e afastou a tese do Juízo de primeiro grau no sentido de que as quotas sociais detidas pelo agravado na sociedade empresária não poderão mais sofrer constrição judicial.
4. O valor das quotas sociais não foi objeto da decisão agravada e muito menos objeto da peça recursal. Não vejo óbice ao prosseguimento da execução, mediante a liquidação das cotas sociais já penhoradas, nos termos do artigo 861 do Código de Processo Civil.
5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.